Tribunal: STF
Processo: AI 684059
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   IPI. FATO GERADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Súmula
   282 do STF. A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional,
   apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o
   prequestionamento.
II - Questão decidida com base na legislação
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
III - Agravo regimental improvido.